Tribunal: TJSP
Processo: 9001929-58.2009.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ICMS – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN e do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80 c.c. art. 487, II, do CPC/15 – Pretensão de arbitramento de verba honorária afastada – Remessa para cumprimento do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil por conta do julgamento

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ICMS – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN e do art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80 c.c. art. 487, II, do CPC/15 – Pretensão de arbitramento de verba honorária afastada – Remessa para cumprimento do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil por conta do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.185.036/PE (Tema 421, STJ) – Acórdão proferido de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que ressalvou a possibilidade de observância do princípio da causalidade – Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9001929-58.2009.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TECNOLATINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do
julgado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9001929-58.2009.8.26.0014 -Voto no 30.043
2
Voto no 30.043
Apelação no 9001929-58.2009.8.26.0014
Apelante: Tecnolatina Indústria e Comércio Ltda.
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juíza: Dra. Juliana Koga Guimarães
JUÍZO DE RETRATAÇÃO ICMS Execução fiscal Exceção
de pré-executividade – Acolhimento para reconhecer a prescrição
intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN e do art. 40, §4o,
da Lei no 6.830/80 c.c. art. 487, II, do CPC/15 Pretensão de
arbitramento de verba honorária afastada
Remessa para
cumprimento do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil por
conta do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.185.036/PE
(Tema 421, STJ)
Acórdão proferido de acordo com o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
ressalvou a possibilidade de observância do princípio da
causalidade Manutenção do julgado.
Adotado o relatório de fls. 111, acrescenta-se que, nos termos do v.
Acórdão de fls. 110/113 do qual fui Relatora, Segundo Juiz o E. Des. Sidney Romano dos
Reis e Terceiro Juiz o E. Des. Leme de Campos, por unanimidade de votos, foi negado
provimento ao recurso de apelação interposto por Tecnolatina Indústria e Comércio Ltda.
visando à condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios.
Contra esta r. decisão, a apelante interpôs Recurso Especial (fls.
116/146), que foi respondido (fls. 152/154).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do REsp no
1.185.036/PE (Tema no 421, STJ), o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 156/157).
Instadas as partes a apresentarem manifestação sobre o julgamento
do referido Tema, apenas a apelante se pronunciou (fls. 163/165).
É o relatório
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara, verifico que é o caso
de manutenção do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9001929-58.2009.8.26.0014 -Voto no 30.043
3
A questão posta para retratação ou manutenção do julgamento
anterior refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em decorrência do
acolhimento de exceção de pré-executividade.
Entretanto, o v. acórdão de fls. 110/113 não divergiu da orientação
traçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do referido paradigma,
pois embora tenha assentado ser possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, expressamente consignou que, “embora
possível a condenação em honorários, deve ser observado, em cada caso, o princípio da
causalidade, conforme já pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1.111.002/SP
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques), na sistemática do art. 543-C do CPC. A hipótese
dos autos, porém, não envolve este ponto, que nem mesmo chegou a ser suscitado pela
exeqüente” (STJ, REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010).
No caso dos autos, foi negado provimento ao recurso de apelação
justamente porque o devedor deu causa à instauração do processo e também à extinção da
execução, de forma superveniente, em razão da ausência de localização de bens à satisfação
do crédito.
Conforme constou:
“É importante ressaltar que a jurisprudência do Eg. Superior
Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que o reconhecimento de prescrição
intercorrente nos autos da execução, em razão da ausência de localização de bens à
satisfação do crédito, não autoriza a condenação do exequente no pagamento de
honorários advocatícios em favor dos patronos da executada.
Isso porque, nesses casos, deve ser compreendido que o devedor
deu causa à instauração do processo e também à extinção da execução, de forma
superveniente.
Ou seja: 'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de
localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis
que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da
cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. A
prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9001929-58.2009.8.26.0014 -Voto no 30.043
4
causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente' (STJ.
REsp no 176.920-1/SP. Quarta Turma; Rela Mina MARIA ISABEL GALOTTI, j.
12/03/2019).
A mesma solução tem sido adotada nos casos em que houve
desistência da execução fiscal, conforme se verifica a seguir: 'Nesse caso, a desistência é
motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a
pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência
de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento
da lide pela evidente inutilidade do processo' (STJ. REsp no 167.574-1/PR. Quarta
Turma; Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 11/06/2019).”
Assim, tendo em vista que o acórdão proferido nos autos não
diverge do decidido no REsp no 1.185.036/PE (Tema no 421, STJ), não há razão para que o
julgamento desta Col. Câmara seja alterado.
Ante o exposto, pelo meu voto, aceito a conclusão dos autos com
base no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, e mantenho os termos do v. acórdão.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora